Tribunal: TJSP
Processo: 1031392-89.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
r no 173/2020 Constitucionalidade declarada pelo C. STF Recurso Extraordinário no 1.311.742 (Tema no 1.137/STF) – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1031392-89.2020.8.26.0114; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 10/10/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tempo de Serviço

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

10/10/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública – Pleito que visa a contagem de tempo para fins de adicionais temporais e licença prêmio no período compreendido entre 28.05.2020 a 31.12.2021, afastada a restrição imposta no art. 8o, IX da LC no 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-COV-2 (Covid-19) – Sentença de improcedência - Impossibilidade Vedação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública – Pleito que visa a contagem de tempo para fins de adicionais temporais e licença prêmio no período compreendido entre 28.05.2020 a 31.12.2021, afastada a restrição imposta no art. 8o, IX da LC no 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-COV-2 (Covid-19) – Sentença de improcedência - Impossibilidade Vedação prevista no art. 8o Lei Complementar no 173/2020 Constitucionalidade declarada pelo C. STF Recurso Extraordinário no 1.311.742 (Tema no 1.137/STF) – Sentença mantida – Recurso desprovido.